Tribunal: TJMT
Processo: 1034339-50.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034339-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMERSON DE ANDRADE - CPF: 570.266.101-04 (RECORRENTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1034349-50.2021.811.0001

Origem:
6º

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Parte Recorrente(s):
Banco Bradesco S/A

Parte Recorrida(s):
Emerson de Andrade

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta:
60

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE BANCÁRIA –– AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
I
NDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pela falha na prestação do serviço decorrente de fortuito interno, inclusive aos relativos às fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Aplica-se ao presente caso a teoria do risco do empreendido, de modo que o consumidor faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo banco requerido ante sentença em ação declaratória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a inexistência das operações contestadas pelo autor, e, consequentemente da inexigibilidade do débito levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

O recorrente defende a regularidade das operações contestadas nesta demanda, uma vez que as transações foram realizadas por meio de utilização do cartão e senha, pessoal e intransferível, afastando eventual falha na prestação do serviço oferecido, razão pela qual requer a reforma da sentença, afastando as condenações impostas, inclusive quanto ao dever de pagar danos morais, fixados no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas no id. 126773187 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos se encontra na existência ou não de falha na prestação do serviço ofertado pela instituição financeira no âmbito das operações realizadas por meio do cartão de crédito de titularidade do recorrido, por terceiro fraudador, após clonagem de seu cartão de crédito.

De início, destaco que a sentença recorrida não merece reforma, aplicando-se ao presente caso a Teoria do Risco do empreendimento, uma vez que pelo fato de o banco recorrente exercer atividade que visa lucro, deve suportar o risco no momento em que fornece seus serviços, independente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

A falha na prestação dos serviços oferecidos pelo banco recorrente ficou devidamente demonstrada, pois após a informação pelo recorrido à instituição financeira de que o seu cartão de crédito havia sido clonado, foram realizadas inúmeras operações, sem sua autorização, inclusive em localidade diversa daquele em que reside.

Frisa-se, também, que o recorrido pleiteou novamente o cancelamento do cartão de crédito utilizado pelo fraudador, por meio de contrato telefônico, cujos números de protocolos informados na inicial sequer foram impugnados pelo banco recorrente.

Ademais, importante frisar que o pedido de cancelamento se deu no ano de 2019, de modo que durante todo o ano de 2020 não houve qualquer tipo de compra por meio do aludido cartão de crédito, conforme se vê das faturas acostadas aos autos pela própria instituição financeira no id. 126773167.

Somente no ano de 2021 é que inúmeras transações foram realizadas, as quais são todas negadas pelo recorrido, que, inclusive, informou novamente à instituição bancária que o plástico encontrava-se cancelado, e, portanto, as operações efetuadas tinham contornos de fraude.

Ainda que as operações tenham ocorrido por meio do cartão com chip, como assim defende o recorrente, tal fato não exclui a responsabilidade bancária em relação ao ilícito, porquanto, data vênia, não é possível permitir que as operações realizadas por terceiros, com nítidos contornos de fraude, dado ao
modus operandi
, tenham passado despercebidas por mecanismo de segurança tecnológica interna da instituição financeira.

O cerne deste caso, portanto, não é o nível de segurança ou tecnologia supostamente embutidos no cartão de crédito. O que se deve ter em destaque é a demonstrada vulnerabilidade do sistema interno de controle da instituição financeira, que não detectou as operações fraudulentas, as quais, frisa-se, apenas pela quantidade de transações realizadas em curto espaço de tempo, já serviriam de alerta para que o banco agisse com a cautela e dever de segurança esperados de uma empresa de seu porte e responsabilidade.

Somando-se a isso, a Súmula 479 do e. STJ preconiza que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pelo autor, ora recorrido, são passíveis de indenização por dano por dano moral.

Neste caso, vale destacar, trata-se de dano moral
in re ipsa
, o qual está vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova, conforme entendimento jurisprudencial abaixo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – USO DOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA E DOCUMENTOS FALSIFICADOS PARA CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO –
FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10 MIL - VALOR EXACERBADO – REDUÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NESTE ASPECTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ.
(...) (N.U 1016059-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
não comporta reforma, porquanto adequando ao caso concreto e aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo os termos da sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022